Tribunal: STF
Processo: HC 69236
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
HABEAS-CORPUS. Pedido prejudicado. Art. 199 do RI-STF.
         Após a impetração, que reclamava contra o excesso  de  prazo
para julgamento da apelação, arts. 610 e 613 do CPP,  o  Tribunal  de
Alçada do Estado do Parana prolatou o acórdão  e  expediu  alvara  de
soltura em favor do paciente.
         Habeas-corpus julgado prejudicado.